Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716370-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DIONISIO MENDES DA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707223-73.2019.8.07.0018, manteve os parâmetros e base dos cálculos apresentados pelos agravantes exequentes e já homologados pelo Juízo, bem como afastou a aplicação da Lei 6.618/2020 em razão de inconstitucionalidade formal da norma. Aduz que, com o julgamento superveniente pelo Supremo Tribunal Federal do RE 870.947/SE, a utilização da TR como índice de correção monetária foi substituída pelo IPCA-E, o que afasta a possibilidade de manutenção dos seus cálculos apresentados, apesar de não impugnados pelos executados embargados (i). Defende que o próprio título executivo condicionou o afastamento da TR em relação aos processos sem precatório expedido, não encontrando óbice na coisa julgada a pretensão de aplicação o IPCA-E. Sustenta que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, inclusive de ofício, portanto, sua discussão não pode ser alcançada pelo instituto da preclusão, inclusive por configurar erro de cálculo. Assevera, ainda, que a não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor do ente público não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole processual (ii). Tece outras considerações e como colaciona julgados. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Preparo recolhido (ID 25857066 e ID 25857067). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 90074942 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizado por JOSE DIONISIO MENDES DA SILVA contra o DISTRITO FEEDRAL e o IPREV/DF. A parte exequente juntou embargos de declaração (ID 89013515). Alega existência de omissão quanto à atualização do índice de correção monetária e quanto à expedição dos requisitórios referentes aos honorários da fase de cumprimento de sentença e aos honorários da fase de conhecimento, ambos fixados na decisão de ID 46503289. A Contadoria Judicial se manifestou em ID 89914675. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. Inicialmente, frise-se que o IRDR 15 foi julgado. Assim, na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo. Quanto aos parâmetros de cálculo, sem razão o embargante. Compulsando os autos, verifico que os executados não apresentaram impugnação aos cálculos da exequente. A impugnação dos entes públicos foi rejeitada em ID 46503289. Por tal razão, os cálculos iniciais juntados pelo exequente foram homologados, inclusos os parâmetros e a base de cálculo adotados. É cediço que a coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria, não se admite nova impugnação aos cálculos homologados para aplicação de índice diverso. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, homologados os cálculos, e ainda que não expedidas as requisições de pagamento, incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices preclusos. Portanto, devem ser atualizados os cálculos homologados do credor, juntados em ID 40271744, inclusas as bases de cálculo e os parâmetro indicados em tal documento. Quanto à segunda omissão alegada, tem razão parcial o embargante. Em ID 87920200 restou definido que "os valores devidos à título de honorários deverão aguardar o julgamento de mérito do AGI 0723331-37.2019.8.07.0000 para expedição de requisitórios”. Contudo, no agravo o executado insurge-se tão somente quanto aos honorários da fase de conhecimento. Sustenta que os honorários advocatícios da ação coletiva devem ser cobrados pelo SINDIRETA, e não pelos exequentes individuais, pois não têm legitimidade ativa. Por tal razão, não há óbice ao prosseguimento do processo quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, já reconhecidos no bojo do AGI n. 0717423-96.2019.8.07.0000 (ID 55821332) e fixados em 10% do valor exequendo (ID 46503289). Resumidamente, e para que não haja dúvidas, nestes autos são executadas as seguintes verbas: (i) principal (mais ressarcimento de custas) com destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; (ii) honorários da fase de conhecimento de 11% do valor da condenação; (iii) e honorários do cumprimento individual de 10% do valor exequendo. O AGI n. 0723331-37.2019.8.07.0000 obsta tão somente a continuação da execução quanto aos honorários da fase de conhecimento. Por fim, acerca do limite para expedição de RPV, observo o seguinte. A lei no 6.618/2020 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. No entanto, não há dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. É o mesmo entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Dessa forma, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada, permanecendo a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, e, portanto, o limite de expedição de RPV a 10 salários mínimos. Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os embargos do executado para determinar o prosseguimento do processo quanto à verba principal e quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença. Em resposta à manifestação da Contadoria Judicial, conforme fundamentado acima, devem ser atualizados os cálculos homologados do credor, juntados em ID 40271744, inclusas as bases de cálculo e os parâmetro indicados em tal documento (correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% a.m. desde a citação). Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 0. Remetam-se os autos à Contadoria para adequar os cálculos (ID 40271744) à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE, observando-se a retenção dos honorários contratuais e a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme decisões de ID 46503289, 47564828 e 87920200. Com a juntada dos cálculos, independente de ciência das partes, expeçam-se os respectivos requisitórios em desfavor do IPREV/DF referente à verba principal e aos honorários do cumprimento individual de sentença, obedecendo o teto de expedição de RPV de 10 salários mínimos. Após, remetam-se os autos para a tarefa "Aguardar pagamento de precatório/rpv". Havendo o julgamento do AGI 0723331-37.2019.8.07.0000, retornem os autos conclusos. 1. Correção Monetária Pretendem os agravantes exequentes modificar os índices de correção monetária aplicados ao caso em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR. De fato, no julgamento do RE 870.9477/SE, o STF declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 que fixava a TR como índice de correção monetária. No entanto, conforme ressaltado expressamente pelo próprio título executivo, "a sistemática de correção monetária pelo c. STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4357 e 4425 não alcança os débitos ainda não inscritos em precatório, para os quais continua em vigor o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, exatamente como decidido na r. sentença apelada." (ID 40272260 - Pág. 48). Acrescente-se que, conforme anotado na decisão ora impugnada, os cálculos dos valores devidos já foram homologados, uma vez que não houve impugnação aos cálculos, conforme consta da decisão de ID 87920200: O IRDR 15 foi julgado. Assim, na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo. No caso, não houve preclusão sobre a decisão que julgou a impugnação (ID 46503289). Houve fixação de honorários de execução, honorários de sucumbência na ação originária e determinação de pagamento pelo DF do período anterior à criação do IPREV. Houve deferimento de destacamento dos honorários contratuais em ID 47564828. DECIDO. Em vista do julgamento do IRDR15, revogo a decisão de ID46503289, quanto à determinação de responsabilidade do DF ao pagamento de valores devidos antes da instituição do IPREV. Em cumprimento à tese firmada, cabe ao IPREV o pagamento dos valores devidos em todo o período. Oficie-se ao relator do AGI 0723331-37.2019.8.07.0000 para informar a reforma da presente decisão em adequação à tese firmada no IRDR15. Verifica-se que não houve concessão de efeito suspensivo ao referido AGI. Logo, não há óbice para cumprimento da decisão de ID 46503289. Frisa-se que nos termos da referida decisão não houve impugnação quanto aos cálculos apresentados pelo exequente (ID40271744). Os valores devidos à título de honorários deverão aguardar o julgamento de mérito do AGI 0723331-37.2019.8.07.0000 para expedição de requisitórios. Dessa forma, a alteração dos valores a serem pagos a título de correção monetária ofenderia a coisa julgada, estando, portanto, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido da parte. Resta evidentemente preclusa a discussão de correção monetária, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ÚTIL AO EXEQUENTE. TESE PRECLUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. Ausente qualquer insurgência quanto à penhora de bem imóvel por meio de impugnação, tem-se por operada a preclusão, não podendo a parte executada, posteriormente, a pretexto de requerer a suspensão dos leilões, arguir a ineficácia da constrição, tendo em vista a existência de inúmeras averbações de existência de ações de execução, penhoras e arrestos na matrícula do imóvel. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1255255, 07260119220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Execução de astreintes. 2. A matéria referente aos honorários da execução das astreintes já foi analisada pelo STJ no RESP 1.162.258/GO, que reconheceu a preclusão consumativa acerca da matéria pela falta de recurso de BUNGE FERTILIZANTES S/A. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15). 4. Agravo interno provido para restabelecer os honorários em 10% do valor da execução. (AgInt nos EDcl no AREsp 1167255/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1648881/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) Destaco, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG(Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que estabeleceu a preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Saliento, por fim, entendimento desta egrégia Corte no sentido de ocorrência da preclusão e afastando alegação de erro de cálculo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou-se a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 - Tema 905). 3. No caso, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas sim de modificação do índice de correção monetária utilizado pelos próprios Agravantes no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, sendo matéria já preclusa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1263032, 07049929320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURA PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria judicial, o devedor deixou transcorrer o prazo em branco, propiciando a homologação. A serôdia impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal após o transcurso de quatro meses da homologação, encontra óbice na preclusão. 2. A irresignação contra a adoção de determinado critério de atualização monetária e juros demanda uma análise jurídica, não caracterizando simples requerimento de correção de erro material. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1245006, 07005439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Lei 6.618/2020 Insurgem-se, ainda, os agravantes exequentes quanto ao afastamento da aplicação da Lei 6.618/2020, que ampliou o limite para RPV no Distrito Federal, em razão do reconhecimento de vício formal da norma. Mesmo não corroborando do entendimento do Juízo a quo quanto à existência de vício formal subjetivo da norma, tenho que sua aplicação ao caso deve ser afastada em razão do entendimento fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF – Tema 792, quando firmou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Entendo que o referido paradigma é aplicável ao caso em análise, pois, compulsando os autos de origem, verifica-se que a formação do título judicial exequendo (ID 40272260 - Pág. 74 dos autos de origem) e o início do cumprimento individual da sentença (ID 40271518 – dos autos de origem) se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, in verbis: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor.(destaquei) O texto legal acima descrito foi alterado por meio da Lei 6.618/2020, que foi publicada do Diário Oficial do Distrito Federal em 19/06/2020, aumentando o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.(destaquei) Contudo, conforme já registrado, a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo (27.09.2018) e ao início de sua execução (22.07.2019), ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Destaco que mesmo antes da questão ser definida pelo excelso STF, este colendo Tribunal de Justiça, por meio de seu Conselho Especial, já havia manifestado entendimento no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO VALOR PARA PAGAMENTO EM RPV. LEIS DISTRITAIS No 3.624/2005 E No 5.475/2015. DESPROVIMENTO. O teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital no 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 893044, 20140020145762EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: 20) (destaquei) Nesse contexto, tendo em vista que o título exequendo e o início da execução se deram na vigência da Lei 3.624/2005, a requisição deve observar o limite de 10 (dez) salários mínimo. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2021 12:22:14. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador